Tribunal: TJMMG
Processo: 0001317-51.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001317-51.2019.9.13.0000 Processo de referência: 0003104-49.2018.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - ATUAÇÃO DO INVESTIGADO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a correição parcial, para manter a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 115.534/2018 -10º BPM. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, Corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Em 13/08/2018, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 115.534/2018 - 10º BPM em desfavor do 3º Sgt PM Arildo Paiva de Oliveira em razão dos fatos descritos a seguir, verbis: CONSIDERANDO QUE: I - chegou ao conhecimento desta Autoridade de Polícia Judiciária Militar, que em 11/04/2018, por volta das 23h00min, na Av. Coração de Jesus, n. 285, Bairro Alto Esplanada II, município de Francisco Dumont, o menor infrator C.D.F.C foi apreendido conforme REDS 2018-016130033-001, contudo alega ter sido agredido e constrangido no local dos fatos; II - há a necessidade premente da completa apuração dos fatos, para verificação quanto à legalidade das ações policiais, haja vista que as condutas dos militares amoldaram-se, em tese, aos tipos penais previstos nos artigos 209 (Lesão Corporal) e 222 (Constrangimento Ilegal), ambos do Código Penal Militar (CPM), sem prejuízo para outras infrações penais que, porventura, aflorarem durante a apuração e que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas. [...] O encarregado concluiu o IPM, entendendo não haver indícios do cometimento de crime militar pelo investigado, manifestando-se por sua absolvição com fulcro na alínea “a” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (fl. 60). O Comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar homologou a solução apresentada pelo encarregado do IPM, deixando, assim, de indiciar o militarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 investigado, aplicando, por analogia, o disposto no art. 439, alínea “a”, do CPPM (fl. 64). O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento, fazendo-o nos seguintes termos, fls. 74/74v: Consta nos autos que a guarnição policial recebeu a informação de que a suposta vítima receberia uma carga de substâncias entorpecentes para a venda. Diante disso, os militares se deslocaram até o mencionado endereço para averiguação. Ao chegar ao local, os policiais acionaram os moradores, sendo recebidos por uma adolescente, que ao perceber a presença de militares regressou para o interior da residência. Em seguida, o ofendido, estando de posse de uma faca, abriu a porta, oportunidade em que o investigado determinou que o invectivado dispensasse o instrumento perfurocortante. Mesmo diante de uma ordem legal, o civil se mostrou relutante, vindo a apresentar resistência, opondo-se ao cumprimento da ordem emanada pelo militar. A suposta vítima foi então, contida e colocada no banco traseiro da viatura policial, contudo, teria conseguido abrir a porta do veículo e evadido em direção a uma mata, local aonde veio a lesionar o pé e ferir a cabeça, conforme descrito no exame de corpo de delito de fls. 16 a 20. O próprio Carlos Daniel afirmou (fls. 38/40) que no dia dos fatos “destroncou” o pé no momento em que corria para o mato, e que teria machucado a sua cabeça do lado esquerdo na região lateral. A testemunha civil Vera Izabel Araújo Marcelino (fls. 46/46v) relatou que Carlos Daniel envolve-se com pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Aduziu, ainda, que não houve agressão ou constrangimento pelo investigado, tendo sido ela testemunha de resistência do ofendido durante a abordagem policial. A ação foi formalizada no Registro de Eventos de Defesa Social - REDS N. 2018-016130033-001 (fls. 25/31). Da forma como os fatos foram narrados, levando em conta as provas produzidas no presente feito e o depoimento de todos os envolvidos, nota-se que, não obstante a lesão experimentada pela vítima, a princípio, não há provas acerca de excessos cometidos por parte do investigado. Diante do exposto, e não havendo outras provas a serem produzidas no momento, o Ministério Público pugna pelo ARQUIVAMENTO do presente procedimento, por insuficiência probatória. Por conseguinte, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) determinou o “arquivamento dos autos por insuficiência probatória”, bem como liberação das armas da Corporação porventura apreendidas (fl. 76). O Corregedor deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais promoveu, então, a presente representação, em face do entendimento que o arquivamento foi irregular, pois, em tese, houve a prática do crime previsto no art. 179 do Código Penal Militar. Ressaltou que é inaplicável o instituto da absolvição sumária nesta Justiça Especializada, bem como que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do CPPM. Nesses termos, requereu que seja acolhida a presente representação, para reformar a decisão do arquivamento e, por consequência, a remessa dos autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, para manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público no tocante ao pedido de arquivamento e, ainda, se for o caso, que seja designado outro membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 78/84).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se nos seguintes termos: Destarte, a representação em análise atende, a meu ver, aos requisitos legais, devendo ser processada e julgada. Quanto ao meritum causae, cabe somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da ocorrência, ou não, de crime militar in casu (fl.216). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Da detida análise dos autos, entendo que a decisão de arquivamento do inquérito policial militar em referência deve ser mantida, conforme passo a demonstrar. Extrai-se dos autos que, no dia 11/04/2018, a guarnição policial composta pelo 3º Sgt PM Arildo Paiva de Oliveira, ora investigado, e pelo Cb PM Alves, após receber a informação de que a vítima, que já era conhecida no meio policial por envolvimento com indivíduos ligados ao tráfico de drogas, receberia uma carga de substâncias entorpecentes para venda, se deslocou até a residência daquela para averiguar a procedência da informação. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos por uma adolescente, que, ao perceber a presença policial, retornou para o interior da residência. Posteriormente, a vítima, conhecida como “Danielzim”, na posse uma arma branca (faca), abriu a porta da residência. O investigado determinou que a vítima dispensasse a faca e se retirasse para a área externa a fim de que fosse realizada uma busca pessoal, tendo ela se mostrado relutante no cumprimento da ordem, vindo a evoluir o seu nível de comportamento de resistente passivo para resistente ativo. Diante da mudança de comportamento da vítima, caracterizada por atos agressivos, foi necessária, para a contenção, a realização de controle de contatos pelo investigado, o que resultou em dores no ombro esquerdo e escoriações na mão esquerda do investigado, conforme relatório médico acostado à fl. 51. Após ser contido, “Danielzim” foi colocado no banco traseiro da viatura, sem algemas, uma vez que à época era menor de 18 (dezoito) anos. Os militares passaram a diligenciar a fim de acalmar as crianças que estavam no local e localizar a genitora. Ato contínuo, “Danielzim”, aproveitando-se da situação, abriu a porta da viatura e evadiu-se, vindo a embrenhar-se pelo mato, ocasião em que lesionou o pé e machucou a cabeça. A própria vítima, Carlos Daniel Ferreira Costa, confirmou em seu depoimento que “destroncou o pé no momento em que corria para o mato, machucou também a sua cabeça do lado esquerdo na região lateral”. Disse, ainda, que estava com uma faca quando foi abrir a porta para os policiais, justificando, todavia, que “a fechadura da porta da sua casa é estragada e que para abrir a porta da residência utilizava uma faca de cozinha; que no momento em que ele abriu a porta foi determinado pelo Sgt Oliveira que o denunciado jogasse a faca no sofá” (fls. 38/40).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Corrobora as referidas lesões o exame de corpo de delito acostado às fls. 16/20. No mesmo sentido, a testemunha Vera Izabel Araújo Marcelino disse que: Observou a equipe policial cujo nome ela não sabe dizer, tentava colocar Daniel na viatura, porém este não queria entrar no citado veículo; que alguns instantes após a ação policial Daniel foi colocado no interior da viatura, porém devido ao fato de não ter sido algemado, ele saiu pela outra porta lateral, empreendendo fuga, descendo a rua; que os policiais se esforçavam para colocar Daniel na viatura, contudo este dava “travão” para não entrar [...] Nesse contexto, coaduno com o entendimento manifestado pelo Corrigido, de que inexistem indícios da prática de crime militar pelo investigado. Nesses termos, julgo improcedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Desembargador Corregedor deste TJMMG, para manter a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 115.534/2018 - 10º BPM. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a 1º de julho de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato